Tribunal: TJES
Processo: 5007080-28.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Multas e demais Sanções
Data de julgamento: 2023-12-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007080-28.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: INSTITUTO ESTADUAL DE PROTECAO E DEFESA DO CONSUMIDOR

AGRAVADO: MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA.

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO. PRETENSÃO LIMINAR DE SUSPENSÃO DE EXIGIBILIDADE DE MULTA ADMINISTRATIVA APLICADA PELO PROCON/ES. DEFERIMENTO EM PRIMEIRA INSTÂNCIA. CRITÉRIOS LEGAIS OBSERVADOS. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO. RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO. 1) O PROCON tem legitimidade para impor multa com fulcro no artigo 56, I, do Código de Defesa do Consumidor (Lei Federal nº 8.078/1990), pois detém poder de polícia para cominar sanções administrativas relacionadas às violações de preceitos consumeristas, conforme disposto nos artigos 2º, 4º, III e IV, 5º e 18, § 2º, todos do Decreto Federal nº 2.181/1997. 2) Se o Órgão de Proteção ao Consumidor, ao fixar o valor da multa, observou os critérios estabelecidos pela Lei nº 8.078/1990; e pelo Decreto Federal nº 2.181/97; abaixo listados, não cabe ao Poder Judiciário rever o respectivo valor. 3) Embora a jurisprudência desta Corte admita a revisão de multas dessa natureza com espeque nos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, tenho que reduções desse jaez contrariam os preceitos normativos que regem a matéria. 4) No caso, como visto, em princípio, a legalidade estrita afeta ao tema foi levada em conta pela Administração, quando da aplicação da pena, não cabendo ao Poder Judiciário rever tais critérios, não declarados inconstitucionais, sem fundamentos objetivos para tanto, sob pena de incursionar no mérito do ato administrativo. 5) Dessa forma, em respeito ao princípio da legalidade, à separação constitucional dos poderes, à legítima atuação do Legislador, e ao mérito administrativo, não é adequado afastar a aplicação das referidas normas pelo PROCON/ES, suspendendo a exigibilidade da multa, com base, primordialmente, no entendimento subjetivo do julgador quanto à razoabilidade e proporcionalidade do valor da multa. 6) Recurso de agravo de instrumento conhecido e provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado JAIME FERREIRA ABREU - JAIME FERREIRA ABREU - Vogal / 004 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado JAIME FERREIRA ABREU - JAIME FERREIRA ABREU (Vogal)
Acompanhar
004 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Cuidam os autos de agravo de instrumento interposto pelo
INSTITUTO ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR
em face da decisão que, na ação anulatória proposta por
MERCADOPAGO.COM REPRESENTAÇÕES LTDA.
(autos n. 5015401-77.2023.8.08.0024), deferiu a tutela de urgência para determinar a suspensão da exigibilidade da multa administrativa derivada do processo administrativo FA nº 32.001.004.20-0005130.

Em seu recurso, o Agravante aduz, essencialmente, que a penalidade questionada foi imposta após regular processo administrativo, tendo sido observados os parâmetros legais. Destaca ainda que o magistrado
a quo
suspendeu a exigibilidade da multa sem que houvesse a garantia do Juízo, bem como que o perigo de dano não restou demonstrado pela Agravada, sobretudo se sopesado o valor da multa aplicada e o porto econômico da empresa.

Pois bem.

Nesta ocasião, reafirmo o entendimento externado
p
or ocasião da análise do pedido liminar, conforme passo a explicitar.

Como se denota da decisão recorrida, o magistrado de origem concluiu pela suspensão da exigibilidade da multa aplicada em desfavor da autora, ora Agravada, por entender pela ausência de razoabilidade e proporcionalidade no ato administrativo impugnado; o que revelaria a probabilidade do direito alegado.

Contudo, não vislumbro referida probabilidade do direito autoral, circunstância que afasta o preenchimento dos requisitos previstos no art. 300 do Código de Processo Civil para o deferimento da tutela provisória.

Como já manifestei em inúmeras oportunidades, a meu ver o PROCON tem legitimidade para impor multa com fulcro no art. 56, I, do Código de Defesa do Consumidor (Lei Federal n. 8.078/1990), pois detém poder de polícia para cominar sanções administrativas relacionadas às violações de preceitos consumeristas, conforme disposto nos arts. 2º, 4º, III e IV, 5º e 18, § 2º, todos do Decreto Federal n. 2.181/1997.

Ao analisar casos similares ao presente, venho adotando o posicionamento de que se o Órgão de Proteção ao Consumidor, ao fixar o valor da multa, observou os critérios estabelecidos pela Lei nº 8.078/1990 e pelo Decreto Federal nº 2.181/97; abaixo listados, de sorte que não cabe ao Poder Judiciário rever o respectivo valor.

Embora a jurisprudência desta Corte admita a revisão de multas dessa natureza com espeque nos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, tenho que reduções desse jaez contrariam os preceitos normativos que regem a matéria.

Eis o que dispõe o artigo 57 do Código de Defesa do Consumidor:

“Art. 57. A pena de multa, graduada de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor, será aplicada mediante procedimento administrativo, revertendo para o Fundo de que trata a Lei nº 7.347, de 24 de julho de 1985, os valores cabíveis à União, ou para os Fundos estaduais ou municipais de proteção ao consumidor nos demais casos. (Redação dada pela Lei nº 8.656, de 21.5.1993).

Parágrafo único. A multa será em montante não inferior a duzentas e não superior a três milhões de vezes o valor da Unidade Fiscal de Referência (Ufir), ou índice equivalente que venha a substituí-lo. (Parágrafo acrescentado pela Lei nº 8.703, de 6.9.1993)”.

Nos termos da decisão proferida no processo administrativo em apreço, numa análise superficial, própria do recurso de agravo de instrumento, entendo que a multa foi fixada nos limites estabelecidos no parágrafo único do mencionado artigo 57 do Código de Defesa do Consumidor, segundo os critérios previstos na normatização regente e devidamente expostos pela autoridade competente, não se afigurando arbitrária ou confiscatória.

Oportuno registrar que, no sistema jurídico pátrio, tem sido autorizada, pela jurisprudência, a apreciação, pelo Poder Judiciário, da legalidade dos atos administrativos e sua conformidade com os princípios que regem a atividade da Administração Pública (art. 37 da CF), sem, contudo, haver a análise do mérito do ato (oportunidade e conveniência).

No caso, como visto, em princípio, a legalidade estrita afeta ao tema foi levada em conta pela Administração, quando da aplicação da pena, não cabendo ao Poder Judiciário rever tais critérios, não declarados inconstitucionais, sem fundamentos objetivos para tanto, sob pena de incursionar no mérito do ato administrativo. “Mutatis mutandis”, nesse sentido, confira-se STJ:

“[...] De fato, o afastamento das normas que atribuem à pessoa jurídica contratante do plano de saúde a responsabilidade pelo pagamento devido à operadora, nas circunstâncias do caso, resultou em indevida interferência do Poder Judiciário na atividade regulatória desempenhada pela ANS, a qual possui respaldo na discricionariedade técnica. Como não está evidenciada nenhuma ilegalidade no caso concreto, a atuação do Judiciário resulta em indevida incursão no mérito do ato administrativo [...]” (STJ, AgInt no REsp 1823636/PR, Relator: Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, J 14/09/2021, DJ 16/09/2021).

Em vista da alegação da Agravada de violação aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, sublinhe-se que, para que a atuação legítima do órgão administrativo não seja sobreposta por juízo subjetivo no âmbito do Judiciário, exige-se que a alegada violação à razoabilidade e à proporcionalidade seja objetiva, comprovada, manifesta e flagrante, o que não me aprece ser o caso dos autos.

Ora, uma vez que se constata que a imposição da sanção administrativa, assim como a sua gradação, obedeceu aos parâmetros legais e foi devidamente motivada, não há,
primo ictu oculi,
cabimento na afirmação de que os princípios da razoabilidade e proporcionalidade foram feridos.

Dessa forma, em respeito ao princípio da legalidade, à separação constitucional dos poderes, à legítima atuação do Legislador, e ao mérito administrativo, não é adequado afastar a aplicação das referidas normas pelo PROCON/ES, suspendendo a exigibilidade da multa com base, primordialmente, no entendimento subjetivo do julgador quanto à razoabilidade e proporcionalidade do valor da multa.

Identificando, em princípio, que não há ilegalidade na aplicação da penalidade, entendo que esta não pode ter sua exigibilidade suspensa, sob pena de tornar-se inócua, principalmente a se observar o porte econômico considerável da pessoa jurídica reclamada e a reprovabilidade da conduta praticada em desfavor do consumidor.

Desse modo, verifico a “[...] ausência, no caso em testilha, de um dos requisitos necessários para a concessão da tutela de urgência [vindicada na origem]. Em que pese ser latente o risco de demora inerente ao provimento jurisdicional (‘periculum in mora’), não restou evidenciada a probabilidade do direito deduzido em Juízo (‘fumus boni iuris’). Regularidade do procedimento de apuração das infrações cometidas pelo autor em detrimento dos consumidores. Práticas abusivas devidamente examinadas e fundamentadas em parecer técnico, inexistindo, por enquanto, elementos de informação que infirmem a higidez do ato administrativo impugnado. Valor da multa administrativa arbitrada de acordo com os parâmetros legalmente previstos, não se podendo falar, ao menos neste momento processual, em desproporção entre o ato ilícito e a penalidade dele decorrente [...]”
(TJSP; Agravo de Instrumento n.º 2293424-15.2022.8.26.0000 - Ac. 16520098; Relator: Des. Paulo Barcellos Gatti; Quarta Câmara de Direito Público; J 27/02/2023; DJESP 09/03/2023).

Diante do exposto, sem maiores delongas, conheço

do recurso de agravo de instrumento interposto para
DAR-LHE PROVIMENTO
,

a fim de reformar a decisão vergastada e indeferir a tutela provisória de urgência pleiteada.

É
como voto.

DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

RELATOR

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 16/11/2023 às 15:59:31, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
48377116112023
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO O VOTO PROFERIDO PELO EMINENTE DES. RELATOR